Tribunal: TJPA
Processo: 0000055-64.1997.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000055-64.1997.8.14.0074

RECORRENTE: MANOEL MARIANO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA PARTICIPAR DO ATO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “eventuais nulidades observadas na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri devem ser arguidas nas alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP” (RHC n. 51.062/TO; no mesmo sentido: AgRg no RHC n. 132.397/TO).

2. Na espécie, o acusado não impugnou a nulidade oriunda da suposta ausência de intimação de seu causídico para participar do depoimento de testemunha ouvida mediante carta precatória, deixando para fazê-lo apenas na fase recursal. Sendo assim, a questão está induvidosamente preclusa.

3. Sem embargo, por se tratar de nulidade relativa, seria especialmente relevante a demonstração do prejuízo suportado pelo recorrente em razão da alegada inexistência de intimação de seu causídico, o que não restou evidenciado na espécie, máxime porque sendo “designado profissional para o acompanhamento da inquirição de testemunha no juízo deprecado, inexiste efetivo prejuízo ao acusado” (AgRg no HC n. 887.094/SP). Inteligência da Súmula 523 do STF.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA. ATUAÇÃO DIRETA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA.

4. Decerto que “constatada a inércia do advogado constituído, o réu deve ser intimado para indicar novo patrono de sua confiança, antes de proceder-se à nomeação da Defensoria Pública ou de defensor dativo para o exercício do contraditório. Contudo, a prática de ato processual em desconformidade com tal orientação deve ser analisada à luz das peculiaridades de cada processo e das normas que norteiam o sistema de nulidades, cabendo ao julgador verificar a conveniência de retirar-lhe a eficácia” (RHC n. 135.700/BA), máxime porque “a demonstração do prejuízo é reconhecida pela jurisprudência atual como essencial tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta” (AgRg no HC n. 765.091/RN; no mesmo sentido: Súmula n. 523 do STF).

5.
In casu
, “apesar de o recorrente alegar a ocorrência de nulidade, não demonstrou os prejuízos sofridos, uma vez que a defesa foi exercida de forma eficiente, sendo respeitados o contraditório e a ampla defesa. Assim, não há que se falar em nulidade, em razão da ausência de prejuízo. Ademais, verifica-se que, até os dias atuais, o recorrente não nomeou advogado de sua preferência", sendo representado pela Defensoria Pública, “o que corrobora a plenitude de sua defesa, bem como a irrelevância da declaração de nulidade, uma vez que esta seria inócua.” (STJ, AgRg no REsp n. 1.763.168/PR).

PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE.

6. Na linha do entendimento do STJ, “a existência de prova testemunhal colhida no
judicium accusationis
(no inquérito e em juízo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO À IRRESIGNAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares arguidas e negar provimento à irresignação, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 a 27 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA que pronunciou Manoel Mariano de Oliveira pela prática do crime encartado no art. 121,
caput
, do Código Penal (ID 14838950).

O recorrente postula, em caráter preliminar, pela anulação do processo a partir de dois marcos temporais: 1º) desde o primeiro ato instrutório realizado sem a intimação de seu advogado constituído, e 2º) desde a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que não lhe foi oportunizado o direito de escolher defensor de sua confiança. No mérito, pugna pela impronúncia, ao argumento de que agiu em contexto de legítima defesa (ID 14838951).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 14838958), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 14838960).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 16480682).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de
duas preliminares
.

A
primeira
delas refere-se à ausência de intimação do advogado do recorrente para acompanhar determinados atos processuais, sobretudo a oitiva de testemunha realizada por meio de carta precatória. Alega-se, no ponto, que tal omissão constituiu cerceio defensivo que enseja a anulação da instrução processual desde o primeiro ato realizado sem a participação do patrono do acusado.

Nada obstante, tenho que a referida preliminar não comporta acolhimento.

A esse propósito, destaco que “eventuais nulidades observadas na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri devem ser arguidas nas alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP” (
RHC n. 51.062/TO
, relator Ministro Felix Fischer; no mesmo sentido: AgRg no
RHC n. 132.397/TO
, relator Ministro João Otávio de Noronha).

Na espécie, o recorrente não impugnou a nulidade sob o ângulo pretendido no momento oportuno (ID 14838949 - Pág. 5), deixando para fazê-lo apenas na fase recursal. Sendo assim, a questão está induvidosamente preclusa.

Sem embargo, ainda que não fosse esse o entendimento, a tese defensiva seria afastada com base no

enunciado sumular n. 155 do Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual “é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha”.

Destarte, por se tratar de nulidade relativa, seria especialmente relevante a demonstração do prejuízo suportado pelo acusado em razão da suposta ausência de intimação de seu causídico.

Ocorre que, no caso dos autos, o prejuízo foi inexistente, porquanto a oitiva das testemunhas foi acompanhada por advogado nomeado para o ato (ID 14838934 - Pág. 5, ID 14838936 - Pág. 3/4 e ID 14838948), rechaçando qualquer possibilidade de anulação, vez que, consoante placitado pela jurisprudência do STJ, “designado profissional para o acompanhamento da inquirição de testemunha no juízo deprecado, inexiste efetivo prejuízo ao acusado (
AgRg no HC n. 887.094/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

A base argumentativa da
segunda preliminar
também diz respeito à suposta violação ao princípio da ampla defesa. Nesse particular, o recorrente alega que lhe foi sonegado o direito de eleger defensor de sua confiança.

In casu
, o acusado apontou Sebastião Heládio de Souza como seu advogado (ID 14838920 - Pág. 9). O profissional atuou em favor do recorrente mediante oferecimento de defesa prévia (ID 14838924 - Pág. 1), porém deixou de participar dos atos processuais subsequentes; verifica-se que o juízo
a quo
sequer conseguiu intimar o causídico acerca da audiência designada para 12/07/2006 (ID 14838943 - Pág. 5), vez que ele teria mudado de endereço profissional sem prévia comunicação (ID 14838943 - Pág. 11). Desse modo, o acusado, que já fora beneficiado por pedido de liberdade provisória clausulada deduzido pela Defensoria Pública (ID 14838925 - Pág. 1 e ID 14838931 - Pág. 2), passou a ser assistido pela instituição durante todo o trâmite processual.

Bem examinados os autos, nota-se que, de fato, não foi oportunizado ao recorrente o direito de eleger novo patrono de sua confiança, tendo a Defensoria Pública passado a atuar em razão da inércia do advogado então constituído pelo acusado.

Decerto que consoante entendimento do STJ, “constatada a inércia do advogado constituído, o réu deve ser intimado para indicar novo patrono de sua confiança, antes de proceder-se à nomeação da Defensoria Pública ou de defensor dativo para o exercício do contraditório. Contudo, a prática de ato processual em desconformidade com tal orientação deve ser analisada à luz das peculiaridades de cada processo e das normas que norteiam o sistema de nulidades, cabendo ao julgador verificar a conveniência de retirar-lhe a eficácia” (
RHC n. 135.700/BA
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), máxime porque “a demonstração do prejuízo é reconhecida pela jurisprudência atual como essencial tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta” (
AgRg no HC n. 765.091/RN
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz; no mesmo sentido:
Súmula n. 523
do STF).

Ao lume dessa premissa, inexiste margem para declarar a nulidade pretendida, máxime porque em nenhum momento o acusado ficou desassistido, sendo acompanhado pela Defensoria Pública em todos os atos processuais.

Com efeito, “apesar de o recorrente alegar a ocorrência de nulidade, não demonstrou os prejuízos sofridos, uma vez que a defesa foi exercida de forma eficiente, sendo respeitados o contraditório e a ampla defesa. Assim, não há que se falar em nulidade, em razão da ausência de prejuízo. Ademais, verifica-se que, até os dias atuais, o recorrente não nomeou advogado de sua preferência”, sendo representado pela Defensoria Pública, “o que corrobora a plenitude de sua defesa, bem como a irrelevância da declaração de nulidade, uma vez que esta seria inócua.” (
AgRg no REsp n. 1.763.168/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

À vista de tais considerações,
rejeito as preliminares
.

No mérito
, os demais argumentos também não conduzem ao provimento do recurso.

Embora alegue-se que a conduta sob apuração ocorreu em contexto de legítima defesa, saliento que os depoimentos colhidos em sede judicial e inquisitorial dão conta que, no momento do episódio delitivo, o acusado, tão somente ao ouvir o anúncio da chegada dos policiais, foi o primeiro a atirar contra os agentes de segurança, supostamente vitimando o Delegado que conduzia a abordagem (vide ID 14838860 - Pág. 5/6 e ID 14838936 - Pág. 4), o que
a priori
levanta dúvidas se o recorrente reagiu a injusta agressão capaz de configurar a excludente de antijuridicidade encartada no art. 23, II c/c art. 25 todos do CP.

Sendo assim, “a existência de prova testemunhal colhida no
judicium accusationi
s (no inquérito e em juízo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Neste espeque, considerando que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (STJ,
AgRg no AREsp n. 225700/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Diante do exposto,
conheço
do recurso,
rejeito
as preliminares arguidas e
nego provimento
à irresignação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2024